Tribunal: TJDFT
Processo: 0723487-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prova dos autos revelou-se contraditória e não robusta o suficiente para respaldar a condenação do réu pelo crime de furto qualificado, prevalecendo o princípio in dubio pro reo, corolário do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF).
2. Recurso provido.